Tribunal: STF
Processo: Rcl 82793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011186-51.2024.5.18.0002), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “ROSINEIA FRANÇA NUNES alegou na inicial da sua reclamação trabalhista que foi contratado pelo INSTITUTO CEM – organização social que celebrou contrato de gestão com o Estado de Goiás para administração e gestão de unidade de saúde da administração pública estadual. Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de terceirização com o seu empregador, requereu a responsabilização subsidiária do ente público pela totalidade das verbas postuladas na referida demanda.



    [...]



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público ao pagamento de multa convencional, diferenças de piso de enfermagem e indenização por dano moral.



    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, por força do no RE 760.931, bem como a incidência do art. 374, IV, do CPC, o Acórdão prolatado pelo TRT da 18º Região, deu provimento parcial ao apelo do ente público mantendo a imputação de responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás imposta pelo d. juízo de origem quanto à diferença de piso de enfermagem. 



    [...]



    Em ato subsequente, o Estado de Goiás interpôs Embargos Declaratórios, conhecidos e acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, in verbis:



    [...]



    Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento a presunção de culpa por suposto inadimplemento de obrigação trabalhista pelo empregador, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 e RE 1.298.647, Tema 1118 da sistemática da repercussão geral,é dizer, que a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da contratada, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.



    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST.



    [...]



    In casu, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior."



    Sem razão a parte reclamante.



    Embora pacífico o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo Estado de Goiás, afastando a responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo pagamento das verbas rescisórias a ex-empregados do Instituto Cem, por não ter restado comprovada a ausência de fiscalização nesse aspecto.



    Contudo, o Tribunal reclamado manteve a responsabilidade subsidiária do Estado pelo pagamento da diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional no caso concreto, sob o fundamento de que “o reclamado ESTADO DE GOIÁS reconheceu na audiência realizada em 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial”.



    No ponto de interesse, colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos:



    “Da análise da prova dos autos, verifica-se que o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria do Estado de Saúde, celebrou contrato de gestão nº 39/2022 com a reclamada INSTITUTO CEM, cujo objeto é a formação de parceria para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), peças de ID. 10f5c52, fls. 155 e seguintes.



    [...]



    Não obstante, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.118, a mera inversão do ônus da prova não basta para reconhecimento da responsabilidade subsidiária em discussão, sendo imprescindível que o autor demonstre a negligência da Administração ou o nexo de causalidade entre o inadimplemento da contratada e uma omissão estatal. Transcreve-se:



    [...] 



    E no caso, não restou comprovada a ausência de fiscalização por parte do ente público. A peça de ID. 4dbf078, fls. 1629 e seguintes, demonstra atuação do ESTADO DE GOIÁS no sentido de garantir o direcionamento de valores para pagamento de verbas rescisórias a ex-empregados do INSTITUTO CEM.



    Todavia, em relação à diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional, objeto do processo de fiscalização dos autos IC 001133.2024.18.000/0 com atuação do Ministério Público do Trabalho, o reclamado ESTADO DE GOIÁS reconheceu na audiência realizada em 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial, "in verbis":



    "QUE na conta bancária do fundo rescisório do HUGO, relativa ao ICEM, consta a quantia parcial referente ao piso nacional da enfermagem; QUE até o dia 26.8.2024 haverá transferência de R$ 728.469,80 para a conta do fundo rescisório do HUGO visando o pagamento do complemento do piso nacional da enfermagem aos ex-empregados das 4 policlínicas e HUGO; QUE a SES/GO já possui os TRCTs dos 3 empregados do ICEM que retornaram à atividade diante de término de afastamento pelo INSS; QUE já estão sendo tomadas providências junto à SES/GO para pagamento das verbas rescisórias dos mencionados empregados. Nada mais." (ID. 4392ae6, fls. 325)



    Não consta dos autos comprovante da supramencionada transferência/repasse.



    Anota-se que, nos autos IC 001133.2024.18.000/0, a primeira reclamada se insurgiu quanto à ausência dos repasses das diferenças do piso salarial tão somente em relação ao exercício de 2024 (janeiro a julho), conforme se infere da Ata de Reunião nº 70730.2024:



    [...]



    Destarte, tem-se que o repasse em relação ao período anterior a 2024 foi integral.



    Considerando que o pagamento da referida diferença remuneratória depende do envio pelo Estado de Goiás à primeira reclamada dos valores recebidos a título de assistência financeira complementar prestada pela União, fazendo-se presente o nexo de causalidade entre o descumprimento e ato da Administração, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.118, tem-se que o reclamado Estado de Goiás é responsável em relação diferenças remuneratórias decorrentes de parcelas não transferidas ao empregador (janeiro a julho de 2024).



    Diante do exposto, reforma-se a r. sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás tão somente em relação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período de janeiro a julho de 2024, afastando a responsabilidade do ente público em relação as demais verbas a cujo pagamento fora condenado.



    Dá-se parcial provimento.” (eDoc. 6, fl. 7-16) (grifos acrescidos)



    Posteriormente, o Estado de Goiás opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para fins de mero esclarecimento, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos:



    “Como se observa, constou expressamente no julgado: "Não consta dos autos comprovante da supramencionada transferência/repasse".



    Assim, inexistem os alegados vícios no v. acórdão embargado.



    Inobstante, com o fim de assegurar a completa entrega da prestação jurisdicional, esclarece-se que os documentos encartados na manifestação protocolada em 14/05/2025 (ID. c81cf23 , fls. 1832 e seguintes) não se enquadram no conceito de documento novo, nos termos da Súmula nº 8 do TST, porquanto existentes à época da prolação da sentença, sendo, pois, incabível sua apreciação.



    Aos fundamentos acima, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração apenas para prestar esclarecimento.”



    Nessas circunstâncias, em que assentada pela autoridade reclamada a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir do próprio reconhecimento pelo Estado de Goiás, nos autos do processo de fiscalização IC 001133.2024.18.000/0 junto ao Ministério Público do Trabalho, de que efetuou o repasse parcial da diferença remuneratória alusiva ao piso salarial nacional, não se constata violação aos paradigmas de controle invocados.



    Como já assentado pela CORTE, “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022), o que seria necessário, na presente hipótese, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente